Tribunal: TJDFT
Processo: 0742867-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FILHA MENOR DE IDADE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MEIO SALÁRIO MÍNIMO. PATAMAR RAZOÁVEL. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – A cautela é o elemento balizador da postura do Magistrado quando da fixação dos alimentos provisórios. Neste estágio inicial da marcha processual, não é possível emitir juízo aprofundado acerca do binômio necessidade-possibilidade, sobretudo quando, no caso concreto, a elucidação de inúmeros aspectos de ordem fática demanda efetiva instrução probatória, como, por exemplo, a real situação econômica do Alimentante.
2 – Em se revelando razoável o patamar arbitrado a título de alimentos provisórios face às especificidades do litígio, não há falar em reforma da decisão agravada.
Agravo de Instrumento desprovido.